Tribunal: TJPA
Processo: 0814948-51.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814948-51.2024.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM FAVOR DO PARQUET. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao prover apelação do Ministério Público, desconstituíra sentença de extinção sem resolução de mérito e julgara procedente o pedido inicial em ação civil pública, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. O agravante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários em favor do Ministério Público, mesmo na hipótese de procedência da ação por este proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, vencedor em ação civil pública por ele ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, por força do princípio da simetria e da interpretação do art. 18 da Lei nº 7.347/85, não se admite a condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público em ações civis públicas, salvo em casos de má-fé comprovada.

4.

O próprio Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões ao agravo interno, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a aplicação do entendimento consolidado do STJ à hipótese dos autos.

5.

A manutenção da condenação imposta ao Estado do Pará contraria a jurisprudência reiterada do STJ, a qual impede o recebimento de verba honorária pelo Ministério Público, ainda que vencedor na demanda, em razão de sua atuação institucional e da ausência de interesse econômico pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua como autor em ação civil pública, mesmo sendo vencedor, em razão do princípio da simetria e da interpretação sistemática do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

2.

A condenação de ente público ao pagamento de honorários em favor do Ministério Público em ação civil pública viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; Lei nº 7.347/85, art. 18.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 236.985/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.02.2023, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 432.956/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 27.02.2018, DJe 09.03.2018; STJ, EREsp 895.530/PR.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0814948-51.2024.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 24653548) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 24514634) que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o réu na verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, arguindo, em síntese:
(i) a impossibilidade jurídica de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, mesmo na hipótese de procedência da ação civil pública por ele proposta, à luz da interpretação sistemática do ordenamento jurídico e do posicionamento reiterado do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que, conforme entendimento consolidado no STJ, notadamente no EREsp 895.530/PR, só é cabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de má-fé comprovada, sendo vedado, por simetria, o recebimento de honorários sucumbenciais pelo Parquet, mesmo quando vencedor na ACP; (iii) que o art. 129, III, da Constituição Federal, o art. 25, IV, “a”, da Lei n.º 8.625/93 e o art. 5º da Lei n.º 7.347/85 conferem ao Ministério Público a legitimidade e o dever institucional de promover a ação civil pública, o que afasta o caráter de parte interessada para fins de recebimento de verba honorária.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com
a
reforma da decisão monocrática recorrida, para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, nos termos da jurisprudência mencionada.

Contrarrazões no ID 25624694, em que o Ministério Público afirma não ter nada a contrapor ao presente Agravo Interno, devendo ser conhecido e provido, apenas para reformar a decisão
ad quem
a fim de excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios ao Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à possibilidade jurídica de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos de ação civil pública proposta pelo próprio Parquet.

Conforme relatado, em sede de apelação, foi proferida decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Ministério Público, reformando sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito e, ao final, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Razão assiste ao agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público em ações civis públicas, ainda que haja procedência dos pedidos formulados na inicial, em respeito ao princípio da simetria processual, conforme interpretação do art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

Nesse sentido:

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA . SÚMULA 7/STJ. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO . PRORROGAÇÃO POR LONGO PRAZO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. DIREITO SUPERVENIENTE . ART. 462 DO CPC/73. NÃO INCIDÊNCIA. LIMITES DA LIDE . PRECARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 42, § 2º, DA LEI 8.987/1995 . INDEVIDA INDENIZAÇÃO PRÉVIA E DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Trata-se, na origem, de Ação civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - Detro/RJ e 108 empresas permissionárias de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus, em que se postula a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem prévia licitação. A referida ação foi desmembrada, e, no caso, envolve a Empresa de Transportes Continental Ltda. 2. A sentença julgou procedente o pedido ""para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado" .3. A Apelação da empresa ré foi parcialmente provida para "para afastar a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, e manter os honorários advocatícios devidos ao DETRO, sendo que no valor determinado de R$ 15.000". O apelo do Detro não foi provido . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTES CONTINENTAL LTDA 4. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente os interesses da parte ora agravante . O Tribunal a quo rejeitou a alegação de cerceamento de defesa 5. A questão relativa ao alegado cerceamento de defesa, defendida no Recurso Especial, busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, tornando inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se a Súmula 7/STJ.6 . Em casos idênticos, relativos a outras Ações Civis Públicas com o mesmo objeto e permissionárias diferentes, O STJ analisou as questões aqui aduzidas. Não há inobservância da cláusula de reserva de plenário, nem violação dos arts. 180, 481 e 482 do CPC/1973.Nessa linha: AgRg no AREsp 481 .094/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.5 .20145; AgInt no REsp 1.358.742/RJ, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 12.12.2018, dentre outros.7 . Quanto à suscitada vulneração do art. 42, § 2º, da Lei 8.987/1995, o STJ possui entendimento no mesmo sentido do acórdão recorrido, pois, além de não admitir sua aplicação às permissões, reconhece a impossibilidade de prorrogação do contrato por longo prazo que extrapola o razoável ao implemento de licitação.Precedentes do STJ .8.
Melhor sorte merece o Recurso quanto aos honorários advocatícios.A Corte Especial do STJ entende que, nas Ações Civis Públicas, não é possível a condenação das partes a tais ônus, por simetria com a prerrogativa do Ministério Público.
RECURSO ESPECIAL DO DETRO/RJ 9 . Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte ora agravante. Decidiu aplicarem-se ao caso as alterações promovidas pela Lei 11 .445/2007.10. No tocante à afronta aos arts. 42 e §§ da Lei 8 .987/1995; 2º e 3º da Lei 8.666/1993, a irresignação prospera.11. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ no que concerne ao prazo estabelecido para a realização de nova licitação .O STJ entende que cabe ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço, até a realização de nova licitação, após declarada a nulidade da permissão outorgada sem licitação pública.Contudo, diante do princípio da continuidade, a Segunda Turma, apesar de afastar como termo inicial o trânsito em julgado, reputou razoável o intervalo de um ano a partir do julgamento do Recurso Especial, conclusão que deve prevalecer no presente caso. Nessa linha: AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2014 .12. Fica prejudicado o capítulo atinente à majoração dos honorários advocatícios, por força do acolhimento, nesse ponto, do Recurso do particular. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13. Com razão a recorrente acerca da aplicação do art . 462 do CPC/1973. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em Ações Civis Públicas idênticas relativas a outras permissionárias, de que "a invocação do direito à indenização não está contido dentro dos limites objetivos da lide que, mesmo diante da alegação de direito superveniente, não pode ser ampliado a critério do julgador, ou seja, a aplicação do art. 462 do CPC só seria possível observados os limites do art. 128 do mesmo diploma legal" (REsps 1 .420.691/RJ, DJe 13/12/2013; e 1.354.802/RJ e 1 .366.651 - DJe 26/09/2013).Assim, descabe a fixação de indenização à permissionária, ante a ausência de prévio procedimento licitatório.14 . No que concerne à alegada ofensa ao art. 18 da Lei 7.347/85 a irresignação não prospera. Conforme destacado em tópico anterior, a Corte Especial do STJ entende que, nas Ações Civis Públicas, não é possível a condenação das partes a tais ônus, por simetria com a prerrogativa do Ministério Público . CONCLUSÃO 15. Agravo da Empresa de Transportes Continental Ltda. conhecido para conhecer em parte de seu Recurso Especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar os honorários sucumbenciais. Agravo do Detro/RJ conhecido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe parcial provimento no que concerne ao termo inicial do prazo para realização de nova licitação . Agravo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conhecido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe parcial provimento a fim de afastar o direito de indenização fixado pelo aresto vergastado. (STJ - AREsp: 236985 RJ 2012/0204458-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA FUNDAÇÃO. 1.
A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é a de que, em favor da simetria, a previsão do art . 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em Ação Civil Pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na Ação Civil Pública
(AgInt no REsp. 1 .531.504/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21 .9.2016). 2. Agravo Interno da FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO provido para dar provimento ao Agravo em Recurso Especial,
a fim de reconhecer a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público
.(STJ - AgInt no AREsp: 432956 RJ 2013/0381110-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018) – grifo nosso.

Essa orientação, que foi inclusive acolhida pelo próprio Ministério Público do Estado do Pará nas contrarrazões ao presente agravo interno, impede que o Parquet, ainda que vencedor na demanda, seja beneficiário de verba honorária em ações civis públicas, salvo — o que não se verifica na espécie — hipótese de comprovada má-fé.

Em consequência, a manutenção da condenação imposta ao Estado do Pará revela-se contrária ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, e deve, portanto, ser afastada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao Agravo Interno
, para reformar a decisão monocrática proferida nos autos da apelação, excluindo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025